Tribunal: TJSP
Processo: 2280507-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que manteve penhora de valores depositados em conta poupança inferiores a quarenta salários mínimos, tendo sido externado posicionamento acerca da inconstitucionalidade da regra contida no inciso X do art. 833 do CPC. Dívida que não tem caráter alimentar. Penhora de valores depositados em conta poupança, inferiores a quarenta salários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência contra decisão que manteve penhora de valores depositados em conta poupança inferiores a quarenta salários mínimos, tendo sido externado posicionamento acerca da inconstitucionalidade da regra contida no inciso X do art. 833 do CPC. Dívida que não tem caráter alimentar. Penhora de valores depositados em conta poupança, inferiores a quarenta salários mínimos, havendo que ser reconhecida sua proteção, como impenhorável. Inteligência e aplicação do disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Impossibilidade de penhora. Precedentes. Princípio da dignidade da pessoa humana. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272202
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280507-66.2019.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que são agravantes
ENILDA LAZZARETTI BRAIDO e VALMOR AUGUSTO BRAIDO, é agravado
BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000 -Voto no 19992
2
Voto no 19992
Agravo de instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000
Agravante: ENILDA LAZZARETTI BRAIDO
Agravada: BANCO BRADESCO S/A
Comarca: Taboão da Serra (3a Vara Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Insurgência
contra decisão que manteve penhora de valores depositados em
conta poupança inferiores a quarenta salários mínimos, tendo sido
externado posicionamento acerca da inconstitucionalidade da regra
contida no inciso X do art. 833 do CPC. Dívida que não tem
caráter alimentar. Penhora de valores depositados em conta
poupança, inferiores a quarenta salários mínimos, havendo que ser
reconhecida sua proteção, como impenhorável. Inteligência e
aplicação do disposto no art. 833, inciso X, do Código de Processo
Civil. Impossibilidade de penhora. Precedentes. Princípio da
dignidade da pessoa humana. Decisão reformada. RECURSO
PROVIDO. Vistos Cuida-se de ação de execução, processo n.
1006322-50.2014.8.26.0609, em trâmite perante a 3a Vara Cível do Foro
de Taboão da Serra, movida por BANCO BRADESCO S/A, ora agravada,
em face de ENILDA LAZZARETTI BRAIDO, ora agravante.
Insurge-se a executada (agravante) contra a r. decisão, in
verbis: Vistos. O argumento da coexecutada Enilda repete aquele do
coexecutado Valmor, qual seja, a impenhorabilidade de conta
poupança.
Nestes mesmos autos o Juízo teve oportunidade de enfrentar a
alegada impenhorabilidade, já tendo externado posicionamento
acerca da inconstitucionalidade da regra contida no inciso X do
art. 833 do CPC.
Assim, anoto decisão de págs. 257/259 para manter na íntegra a
indisponibilidade de ativos do coexecutado.
No mais, não há que falar em constrição de quantia irrisória, eis
que o montante encontrado ao menos permite a recomposição
das custas processuais.
Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento do feito.
Int. (fl.317 processo original)"
Sustenta a agravante que não tem numerários de que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000 -Voto no 19992
3
dispor sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, para fazer frente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, razão
pela qual requer o deferimento da gratuidade de justiça, a qual inclusive
já foi postulado no processo originário, aguardando, no presente
momento, decisão do juízo singular.
Narra que a instituição financeira agravada move a
demanda calcada no fato de ser credora da Executada e outro no
montante de R$264.470,67 (duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e
setenta reais e sessenta e sete centavos), decorrente de instrumento
particular de confissão de dívida com Garantia de Alienação Fiduciária e
outras Avenças, celebrado em 25.11.2013, estando o valor atualizado da
dívida na monta de R$613.749,43 (seiscentos e treze mil, setecentos e
quarenta e nove reais e quarenta e três centavos) e em razão de diligências
realizadas, foi efetuada restrição na conta de titularidade da demandada
no valor de R$3.793,07 (três mil, setecentos e noventa e três reais e sete
centavos), página 254 dos autos, valor ínfimo, contra a qual se insurgiu,
vez que tratava-se de valor depositado em conta de poupança, inferior a
quarenta salários mínimos (diante de sua impenhorabilidade), sendo certo
que a impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 833 do CPC não se
restringe aos valores depositados em caderneta de poupança: alcança a
quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos, independentemente da
natureza da conta bancária.
Pretende a agravante a concessão da gratuidade para o
recurso, a atribuição de efeito suspensivo e a determinação ao Juízo para
que proceda ao desbloqueio de sua conta poupança, com a devolução do
numerário depositado em seu favor e a eliminação de qualquer
possibilidade de bloqueio junto aos autos da ação n°
1006322-50.2014.8.26.0609, por ser uma situação ilícita, ilegal.
O recurso foi recebido com efeito suspensivo até o seu
efetivo julgamento (fls.14/16 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, o douto magistrado Nelson
Ricardo Casalleiro prestou informações (fls.23/24 do instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000 -Voto no 19992
4
Intimada, a instituição financeira agravada apresentou
contraminuta (fls.29/32 do instrumento).
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, a instituição
financeira agravada ingressou com ação de execução e tendo sido
realizada a pesquisa de bens via sistema Bacenjud (que restou parcialmente
frutífera) colimou no bloqueio do valor de R$3.793,07 (três mil, setecentos e
noventa e três reais e sete centavos) em conta de titularidade da agravante,
que se insurge, pautando-se em sua impenhorabilidade, por serem valores
oriundos de sua conta poupança, pretendendo a liberação do valor
constrito, bem como, a gratuidade de justiça.
Na decisão inicial, já restou deferida a análise sobre a
concessão dos benefícios de gratuidade de justiça ao Juízo originário e
fora deferida à agravante a gratuidade que recai apenas sobre a taxa
judiciária, unicamente a fim de viabilizar a análise do presente recurso
(fls.14/16 do instrumento).
Indo avante, consabido que o objetivo da norma no processo
de execução é o atendimento dos interesses do credor, porém, merece
lembrado que deve ser respeitado o princípio da menor onerosidade do
devedor (art. 805 do CPC), não se compreendendo e nem se tolerando
qualquer forma de tratamento desumano ou degradante. A dignidade da
pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1o, III
da CF), nela se encontram inseridos os direitos à honra, ao nome, à
intimidade, à privacidade e à liberdade.
Com efeito, o artigo 833 do Código de Processo Civil, ao
elencar uma série de bens materiais impenhoráveis, visa a garantir que o
executado não sofra constrições que lhe gerem riscos à manutenção de
uma vida com dignidade.
Busca-se proteger o sustento das necessidades essenciais
do ser humano, conforme leciona CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000 -Voto no 19992
5
“Instituições de Direito Processual Civil”, v. IV, 3a ed., Malheiros, p. 380): “O mais
importante dos objetivos que levam o legislador a ditar a
impenhorabilidade de certos bens é a preservação do mínimo patrimonial
indispensável à existência condigna do obrigado, sem privá-lo de bens sem
os quais sua vida se degradaria a níveis insuportáveis. Não se trata de
excluir da responsabilidade executiva os próprios direitos da
personalidade, porque estes nada têm de patrimonial e, por si próprios,
não são suscetíveis de qualquer constrição judicial executiva; são
declarados impenhoráveis certos bens sem os quais o obrigado não teria
como satisfazer as necessidades vitais de habitação, alimentação, saúde,
educação, transporte e mesmo lazer, nos limites do razoável e
proporcional esses, sim, direitos de personalidade. A execução visa à
satisfação de um credor, mas não pode ser levada ao extremo de
arrasar a vida de um devedor” (nosso grifo).
No caso em liça, o crédito que se pretende não possui
caráter alimentar e para não vulnerar o princípio da dignidade humana,
não se pode olvidar da garantia constitucional do direito à sobrevivência
do devedor (agravante), tendo a agravante afirmado que a constrição
ocorrera sobre valores “depositados em conta poupança” (fl.04
do
instrumento), que, por não alcançar o teto de quarenta salários mínimos,
seria impenhorável.
O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833, as
regras relativas à impenhorabilidade acerca de medidas executivas,
rezando em seu inciso X, que seria impenhorável: “a quantia depositada
em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Observe-se que a regra legal tem o propósito de assegurar
os bens indispensáveis à preservação de um mínimo, para que o devedor
(no caso, a agravante) possa fazer frente às suas necessidades vitais,
incorporando desse modo o ideal humanitário.
A tendência que vem se estabelecendo na jurisprudência vai
ao encontro desse ideal humanitário, entendendo que a intenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000 -Voto no 19992
6
legislador na elaboração desse dispositivo (preservar a impenhorabilidade
da quantia em dinheiro até 40 salários mínimos depositada em caderneta
de poupança), visava a proteção do pequeno investidor, atribuindo-lhe
uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal ou
familiar (REsp. no 1.191.195/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
O Tribunal da Cidadania aponta ainda a orientação no
sentido de que em termos de aplicação financeira, o limite da
impenhorabilidade seria igualmente correspondente ao valor de 40
(quarenta) salários mínimos, pouco importando a natureza do investimento
(com abrangência até mesmo do papel moeda), destacando que é possível o
devedor poupar sob o beneplácito da impenhorabilidade até o valor
equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos, pouco importando que seja
em caderneta de poupança, ou em qualquer outra modalidade de
investimento, como conta-corrente ou mesmo em fundos de investimentos
(STJ, Embargos de Divergência no REsp n. 1330567-RS, rel. Min. Luís Felipe
Salomão, publicado em 19.4.2014).
Nesse sentido também a jurisprudência deste Egrégia Corte
Bandeirante:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de dinheiro em conta
poupança. Impenhorabilidade. Reserva de capital inferior a
40 salários mínimos. Interpretação extensiva do art. 833, X, do
CPC. Tese encampada pelo STJ desde o CPC/73. Decisão
reformada. Recurso provido (TJ/SP 35a Câmara de Direito Privado,
rel. Gilson Delgado Miranda, j.06.04.2020) (nosso grifo).
Execução de título extrajudicial. Despesas condominiais. R.
despacho que deferiu o bloqueio de valores encontrados em
conta corrente da executada. Atual entendimento do C. STJ no
sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até 40 salários
mínimos não abrange apenas aquela economizada em caderneta
de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de
investimento ou guardada em papel-moeda. Quantia constrita
que não supera o montante de quarenta salários mínimos. Não
se olvidando dos estreitos limites do presente recurso, dá-se
provimento ao agravo instrumental da executada. Embargos
declaratórios opostos pelo exequente. Inocorrência de omissão,
obscuridade e/ou contradição. Decisão colegiada unânime clara
e objetiva. Os declaratórios devem ser encarados como
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não
como meio hábil ao reexame da causa, apenas porque o decisum
refletiu entendimento contrário ao defendido pelo embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280507-66.2019.8.26.0000 -Voto no 19992
7
Embargos de declaração rejeitados (TJ/SP 27a Câmara de Direito
Privado, rel. Campos Petroni, j.03.04.2020).
Nessa senda, deve ser o recurso provido para o fim de se
determinar o imediato levantamento da constrição realizada na conta
poupança da agravante (em valor inferior aos quarenta salários mínimos),
devendo ser considerada como impenhorável, liberando-a do bloqueio
judicial, reformando-se a r. decisão combatida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator